Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734497-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SCALIANTE DE MOURA RECORRIDO: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP, YASMINE CECILIO MACIEL XAVIER 02908815109 DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DA COVID-19. LEI 14.046/2020. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, oriunda da Medida Provisória 948/2020, desobriga o prestador de serviços de turismo a ressarcir os valores pagos pelo consumidor, em hipótese de cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência da pandemia da COVID-19, desde que assegure a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados, até 31 de dezembro de 2022, ou a concessão de crédito a ser utilizado na compra de serviços da própria empresa, no mesmo prazo. 2 - Não tendo a agência de viagens se recusado a oferecer uma das duas alternativas previstas no inciso I e II do art. 2o da Lei 14.046/2020, quais sejam, a remarcação dos serviços ou a concessão de crédito para utilização em futuras compras de serviços, restam impossibilitadas a rescisão judicial do contrato e a devolução dos valores pagos pelo consumidor, concluindo-se, consequentemente, que os protestos dos títulos decorreram do exercício regular de um direito reconhecido, ante a inadimplência confessa do Autor, não havendo que se falar em pagamento de indenização por danos morais. 3 - Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 4 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros -, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 5 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. 6 - No caso concreto, embora alegue, o Autor não demonstrou qualquer diminuição da sua capacidade de pagamento em virtude da pandemia da COVID-19 a configurar caso fortuito ou força maior hábeis a autorizar a rescisão judicial da avença, ainda que por meio do pagamento da multa contratual, devendo ser plenamente aplicada a lei 14.046/2020, que visa à preservação dos negócios jurídicos nos ramos de turismo e de cultura, setores estes amplamente afetados pela pandemia. 7 - Ao que indicam as provas dos autos, o parcelamento do preço do pacote turístico foi realizado pela própria agência de turismo, não tendo sido comprovada nos autos a celebração de contrato de financiamento junto a alguma instituição integrante do sistema financeiro nacional, o que torna abusiva a cobrança da taxa de administração de financiamento, uma vez que não restou demonstrada a prestação do respectivo serviço, acarretando enriquecimento sem causa da parte Ré (art. 884 do Código Civil). 8 - A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor pressupõe, necessariamente, a má-fé do fornecedor de serviços. Não se vislumbra má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples. Apelações Cíveis parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, caput e §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, posto que, mesmo a lei de regência à época dos fatos ser a Medida Provisória 948/2020, o Tribunal de origem aplicou a Lei n. 14.046/2020. Defende o princípio do legis regit actum e o ato jurídico perfeito. Assim, pede à aplicação exclusiva da Medida Provisória 948/2020, assegurando o ato jurídico perfeito (manifestação de vontade do consumidor) e consequente autorização de rescisão contratual mediante pagamento de multa penal; b) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 107, 113, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 2o, inciso III, da Medida Provisória 948/2020, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao não reconhecer do acordo entabulado, sob alegação de que não houve o cumprimento da formalização exigida pela Medida Provisória 948/2020. Destaca que as comunicações escritas estabelecidas em ambiente eletrônico, nos formatos de e-mail, mensagens instantâneas e áudios, devem ser aceitas para fins de comprovação de formalização de ato jurídico exigível; d) artigo 2o, §4o, da Medida Provisória 948/2020, 473 e 474, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido subtrai do consumidor o direito de rescisão contratual mediante o pagamento de multa penal fixada contratualmente. Requer seja autoriza a rescisão contratual pelo consumidor, mediante o adimplemento de multa contratual fixada em sentença, com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos pelo IPCA-E em até 12 (doze) meses contados do término do estado de calamidade pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando a necessidade de observância aos atos jurídicos consolidados e direitos adquiridos pretéritos, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o, caput e §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso apelo especial no tocante à aponta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, uma vez que “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp 2058313/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 30/6/2022). Também não deve subir o recurso especial no tocante à invocada transgressão aos artigos 107, 113, 473, 474, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 2o, inciso III e §4o, da Medida Provisória 948/2020. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. A Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Veja-se, ainda, o ARE 1292307 AgR-terceiro, Relator: Min. NUNES MARQUES, 2/2/2022. Nada a prover quanto a petição de ID 37237195, pois a recorrida YASMINE CECILIO MACIEL XAVIER 02908815109 é revel. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028